Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar no bojo da ação de busca e apreensão, fundamentada em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia e ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. A agravante deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça, na forma do art. 99, §1o, do Código de Processo Civil. Facultado comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual para esta instância recursal, limitou-se a repristinar os mesmos argumentos já deduzidos nas razões recursais (ID 25532997). É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, a agravante limitou-se a alegar que não possui rendimentos suficientes, suportou prejuízos no ano de 2021 e que suas contas bancárias sempre finalizam os meses com “saldo negativo”. Inicialmente, saliento que os extratos de algumas contas mantidas perante instituições financeiras não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, especialmente porque demonstram intensa movimentação (IDs 33837641 – págs. 1/94). Noutro giro, apesar de alegar que sofreu prejuízo, o balanço contábil de 2021, constou lucro do exercício de R$ 87.273,28 (ID 33387642). De mais a mais, o mesmo documento indica “patrimônio líquido” de R$178.389,25 e a declaração de informações socioeconômicas e fiscais aponta “aquisição de mercadorias para comercialização” de R$137.447,19 (ID 33387644 - Pág. 2). Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto à agravante a regularização do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46